Tribunal: STF
Processo: Rcl 57297
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADI 5.766/DF. Pagamento de honorários advocatícios e periciais. Beneficiário de justiça gratuita. 4. Sentença condenatória transitou em julgado antes do julgamento da ADI 5.766. Aplicação do entendimento do RE-RG 611.503 (tema 360). Inexigibilidade do título. Requisito temporal não cumprido. A reclamação não é via adequada para desconstituir o julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.